Tribunal: TJSP
Processo: 0086607-41.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03 - RECURSO DA DEFESA – Preliminar – Prescrição da pretensão punitiva – ADMISSIBILIDADE - (Artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; 115; 110, parágrafo 1o e 117, inciso IV, todos do Código Penal).

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0086607-41.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLEYTON
ALVES MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por votação unânime,
acolheram a preliminar ventilada por Cleyton Alves Martins, e julgaram extinta sua
punibilidade por força da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo,
107, inciso IV, c.c. os artigos 109, inciso V, 115; 110, parágrafo 1o, e 117, inciso IV,
todos do Código Penal, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0086607-41.2015.8.26.0050 -Voto no 35.821
2
Apelação Criminal no 0086607-41.2015.8.26.0050 – Comarca de
São Paulo – 16a Vara Criminal
Apelante: Cleyton Alves Martins
Apelado: Ministério Público
TJSP 12a Câmara Criminal
VOTO No 35.821

APELAÇÃO CRIMINAL Artigo 16, parágrafo único, inciso IV,
da Lei no 10.826/03 - RECURSO DA DEFESA Preliminar
Prescrição da pretensão punitiva ADMISSIBILIDADE - (Artigos
107, inciso IV; 109, inciso V; 115; 110, parágrafo 1o e 117, inciso
IV, todos do Código Penal).
Recurso provido.

VISTOS.

1 Trata-se de apelação interposta por Cleyton
Alves Martins, contra a r. Sentença datada de 16 de abril de 2019,
prolatada pela MMa. Juíza de Direito da 16a Vara Criminal da
Comarca de São Paulo, que o condenou como incurso no artigo 16,
parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, por 02 (duas) vezes,
na forma do artigo 70, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa, fixados no mínimo legal. A pena privativa de
liberdade foi substituída por prestação de serviços a comunidade, pelo
mesmo período da sanção aplicada, em entidade a ser fixada em sede
de execução, conforme dispõe o artigo 44, parágrafo 2o, do Código
Penal, e prestação pecuniária no importe de 02 (dois) salários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0086607-41.2015.8.26.0050 -Voto no 35.821
3
mínimos, revertidos à OSCIP Turma do Bem, entidade pública de
finalidade social (fls.153/158).

A
r.
Defesa
pugna,
preliminarmente,
pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, e a declaração
de extinção da punibilidade do acusado. No mérito, requer o
reconhecimento do crime único; fixação do regime aberto e a redução
da prestação pecuniária para 01 (um) salário mínimo (fls.184/190).
O Representante do Ministério Público ofereceu as
contrarrazões (fls.197/202).

Por fim, a Douta Procuradoria de Justiça, em r.
Parecer, pronunciou-se pelo provimento do recurso da r. Defesa
(fls.211/215).
Este, em síntese, é o relatório.
2 Consta da denúncia que, no dia 08 de outubro de
2015, por volta das 13hs30min, na Rua Eduardo Fellone, no 16,
Cidade Ademar, na Cidade e Comarca da Capital, o recorrente,
possuía, detinha, ocultava e mantinha em depósito uma arma de fogo,
tipo espingarda, calibre 12, marca Boito, com numeração suprimida,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, e, nas mesmas condições de tempo, modo e local,
estaria portando arma de fogo tipo pistola semiautomática, com
numeração suprimida, calibre 380, marca Taurus, e carregador de
pistola, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Consta, por fim que, após dia 03 de agosto de 2013,
nesta Cidade e Comarca, réu teria recebido e ocultado, em proveito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0086607-41.2015.8.26.0050 -Voto no 35.821
4
próprio ou alheio, sabendo tratar-se de produto de roubo (BO de
fls.23/25), praticado contra a vítima Marcelo Rodrigues Jordão,
proprietário.
Policiais civis, em incursão na área, conhecida
como ponto de tráfico, depararam-se com o recorrente, que saía de
um "barraco", e, ao visualizar os agentes públicos, assustou-se e disse
"perdi, perdi", apontando para o local onde localizadas as duas armas
de fogo - uma espingarda calibre 12 e uma pistola 380, com sete
munições e carregador próprio.
Apurou-se, ainda, que a arma de calibre 380 fora
roubada de Marcelo Rodrigues Jordão, por indivíduos desconhecidos,
que a entregaram ao recorrente, que a recebeu, ciente de sua origem
espúria, tanto que não apresentou qualquer documentação que
justificasse sua posse ou explicação a respeito de sua procedência.
A denúncia foi oferecida aos 25 de maio de 2016
(fls.01/03), e recebida em 31 de janeiro de 2017 (fl.97/98).

A r. Sentença foi publicada aos 23 de abril de 2019
(fl.159).
De rigor o reconhecimento da preliminar e, portanto,
prejudicado o exame do mérito, por força da prescrição da pretensão
punitiva.

Justifico.
Com efeito, em se tratando de matéria de ordem
pública, a prescrição precede o exame do mérito, porque deve ser
reconhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição, nos termos do
que dispõe o artigo 61, do Código de Processo Penal.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0086607-41.2015.8.26.0050 -Voto no 35.821
5
"A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser
conhecida independentemente da vontade do réu, cuja declaração,
com amplos e abrangentes efeitos, põe fim a demanda, apagando todo
o acontecimento como se jamais tivesse existido, considerado o réu
inocente com todos os seus corolários e obstruindo, por isso, a
apreciação do meritum causae" (TACRIM-SP - AC - Rel. Ribeiro
dos Santos -RJD 4/12$: BMJ 77/11 e RT 646/299).

"Julgada extinta a punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva, inclusive intercorrente, não se pode discutir, em
qualquer instância, sobre o mérito do processo. Isto porque tem ela
amplos efeitos, eliminando toda a carta jurídica da sentença e
extinguindo qualquer consequência desfavorável ao acusado, de
modo que o condenado adquire o status de inocente, para todos os
efeitos legais. Prepondera, aliás, o interesse social, de ordem pública,
sobre a pretensão da inocência expressa procurada pelo Acusado"
(Júlio Fabbnm Mirabete, Manual de Direito Penal São Paulo Saraiva,
p 419).

O recebimento da denúncia operou-se em 31 de
janeiro de 2017 (fls.97/98), tendo a r. Sentença condenatória sido
publicada em 23 de abril de 2019 (fl.159).

Consigno que o recorrente era menor de 21 anos na
data do fato (fl.13), de modo que o prazo prescricional deves ser
contado pela metade, nos termos do que dispõe o artigo 115, do
Código Penal.

Cleyton foi condenado a pena de 02 (dois) anos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0086607-41.2015.8.26.0050 -Voto no 35.821
6
reclusão (afastado o concurso formal de delitos), pelo que o prazo
prescricional passa a ser de 02 (dois) anos (Artigo 109, inciso V, c.c.
artigo 115, ambos do Código Penal).

A pena ora aplicada foi alcançada pela prescrição,
havida entre o recebimento da denúncia e a publicação da Sentença,
ex vi do artigo 110, parágrafo 1o, e do artigo 117, inciso IV, ambos do
Código Penal.
De rigor o reconhecimento do decurso do lapso
prescricional.
Assim já se decidiu:
"Extingue-se a punibilidade da ação penal decorrido
o prazo necessário entre a publicação da sentença, transitada em
julgado para a Justiça Pública, e o julgamento do recurso do réu,
tendo em vista a pena a ele cominada" (TJSP - AC - Rel. Cunha
Camargo- RT 571/327).

3 - Ante o exposto, acolho a preliminar ventilada
por Cleyton Alves Martins, e julgo extinta sua punibilidade por força
da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo, 107, inciso
IV, c.c. os artigos 109, inciso V, 115; 110, parágrafo 1o, e 117, inciso
IV, todos do Código Penal.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR